Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. ASTREINTES. MEDIDA COMPATÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil-CPC, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que indique a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
3. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor. Entre as espécies de serviço defeituoso a lei destaca o serviço prestado sem informação adequada sobre seus riscos. O art. 6o, III e art. 31 do CDC ressalta que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados.
4. Em cognição sumária, não há nos autos documentos hábeis a demonstrar que o banco agravante desempenhou adequadamente o seu dever de informar ao consumidor acerca das opções de crédito disponíveis. Sequer há comprovação de que as faturas foram enviadas para o endereço do agravado para que ele tivesse ciência dos valores em aberto e do saldo remanescente, bem como da existência de cartão de crédito consignado em seu nome.
5. Cabe a instituição financeira, de acordo com o art. 373, II, do CPC, comprovar, durante a instrução probatória, que a agiu com a desejada transparência no momento da contratação do empréstimo.
6. Nos termos do art. 537 do CPC a multa poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória. Além disso, nos termos do seu § 1o, “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” O seu § 4o prevê que será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a determinação que a tiver cominado.
7. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
8. A multa fixada pelo juízo em R$ 1.000,00 por mês em que houver o desconto indevido até o máximo de R$ 15.000,00 é proporcional e razoável. A medida se compatibiliza com a obrigação determinada.
9. Recurso conhecido e não provido.